Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-31.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES DE IDADE. GUARDA DA TIA PATERNA DESDE O FALECIMENTO DA GENITORA. ALIMENTOS A CARGO DO GENITOR. CAMINHONEIRO AUTÔNOMO. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme art. 1.634 do CC, existindo entre pais e filhos menores de idade. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
2. Na hipótese, as autoras, ora apeladas, vivem sob a guarda da tia paterna desde o falecimento de sua mãe em 2008 e suas necessidades são presumidas em razão da menoridade, contando atualmente com 17 (dezessete) e 14 (quatorze) anos de idade. No tocante à capacidade contributiva do genitor, ora apelante, que trabalha como caminhoneiro autônomo, os elementos probatórios constantes dos autos indicam que sua renda, apesar de variável, é expressiva e, mesmo que tenha constituído nova família e tenha filha mais nova que as autoras, possui condições de arcar com a obrigação alimentar fixada.
3. A par de tal quadro, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos em favor das autoras em valor equivalente a 180% (cento e oitenta por cento) do salário-mínimo vigente, metade para cada. Não merece acolhida, assim, a pretensão recursal de redução da pensão alimentícia devida às duas filhas para o total de 1 (um) salário-mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.